Tribunal: TJMT
Processo: 0001883-78.2020.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001883-78.2020.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERIVELTON LEIZER MAYER - CPF: 786.744.501-30 (VÍTIMA), KEMILLY MENDES DA SILVA - CPF: 052.788.671-83 (VÍTIMA), NADIA FUMAGALLI CONTE - CPF: 002.148.851-78 (VÍTIMA), DANIELE SANTOS SILVA (VÍTIMA), ARIELLE PRISCILA BENEVIDES (VÍTIMA), JOALHERIA SORRISO LTDA - ME - CNPJ: 01.902.618/0001-00 (VÍTIMA), MATHEUS ALVES DA SILVA - CPF: 172.394.927-29 (EMBARGANTE), WILLIAN NOVAIS DOS SANTOS - CPF: 078.222.571-37 (EMBARGANTE), TAILA GOMES DA SILVA - CPF: 854.207.600-10 (EMBARGANTE), LUCAS HENRIQUE AZILEIRO - CPF: 068.097.991-33 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), B. D. (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO E ERRO NO ACÓRDÃO – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO DE 1/4 APLICADA NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – TRÊS CRIMES – FRAÇÃO RETIFICADA PARA 1/5 – MUDANÇA DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – OMISSÃO SANADA – MODIFICAÇÃO DO REGIME, CONTUDO, INVIÁVEL –

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES.

Embora no acórdão não tenha pronunciado quanto à fração do concurso formal e a aplicação do regime de cumprimento de pena, e, apesar de não ter sido nem sequer ventilado pela defesa qualquer pedido de modificação nesse sentido, devem os embargos serem acolhidos para sanar a referida omissão, tendo em vista o efeito devolutivo da apelação, bem como a redução das reprimendas em sede de recurso de apelação.

Em razão da prática do crime de roubo majorado que atingiu três vítimas distintas, deve a fração concernente ao concurso formal – art. 70, CP –, ser readequada para 1/5, e, via de consequência, redimensionadas as reprimendas definitivas dos embargantes.

Conquanto as penas definitivas tenham sido reduzidas para aquém de 8 anos de reclusão, fica mantido o regime inicial fechado, uma vez que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fulcradas em elementos concretos de convicção, as quais denotam, por via oblíqua, a gravidade concreta do crime – artigo 33, § 3º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuidam-se de embargos de declaração opostos pelas defesas de
Matheus Alves da Silva
,
Willian Novais dos Santos,

Lucas Henrique Azileiro
e
Taila Gomes da Silva
, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, nos autos do recurso de apelação n. 0001883-78.2020.8.11.0040, teria sido omisso e incidiu em erro material na aplicação da pena e no regime de cumprimento.

Nas razões de seu inconformismo (Id. 110169979), a defesa de
Willian Novais dos Santos
aduz que, com a redução da pena definitiva para aquém de 8 anos de reclusão, deve, por consequência, ser estabelecido o regime inicial semiaberto.

Assistidos pela Defensoria Pública estadual,
Matheus Alves da Silva
,
Lucas Henrique Azileiro
e
Taila Gomes da Silva,
alegam, primeiro, a existência de erro na aplicação da pena, mais precisamente no que diz respeito à fração concernente ao concurso formal de crimes – art. 70, CP –, pois, tendo em vista que o crime atingiu três vítimas, a fração correta a ser empregada seria de 1/5, em detrimento da fração de 1/4 estabelecida na sentença condenatória.

Por fim, ressaltam, igualmente, com exceção da embargante
Taila Gomes,
que, com a redução das reprimendas operada no julgamento do recurso de apelação, o regime inicial deve ser modificado para o semiaberto,
nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.
(Id. 110792976).

A Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo
provimento
dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos
Matheus Alves da Silva
,
Willian Novais dos Santos,

Lucas Henrique Azileiro
e
Taila Gomes da Silva
, em adversidade ao acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, nos autos do recurso de apelação n. 0001883-78.2020.8.11.0040, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal, cujo aresto transcrevo:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DEFENSIVO – NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IMPERTINÊNCIA – PROCEDIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE NEM SEQUER FOI DETERMINANTE PARA A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE ALGUNS DOS AUTORES EM CONFORMIDADE COM AS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, CORROBORADAS PELAS DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS E POR IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE CÂMERAS – REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS BASILARES – PERTINÊNCIA – QUANTUM MAJORADO EM DESCONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, “F” – PROCEDÊNCIA – CRIME PRATICADO ANTERIORMENTE AO DECRETO LEGISLATIVO N. 6/2020 – REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – VIABILIDADE – CRITÉRIOS IDÊNTICOS À APLICAÇÃO DA PENA CORPÓREA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Incabível falar em nulidade do feito, ante o reconhecimento fotográfico, tendo em vista que este não foi o único procedimento ou prova levada a efeito na sentença condenatória. O édito condenatório deve ser mantido quando devidamente comprovada a autoria atribuída aos sentenciados, por meio das confissões extrajudiciais de alguns dos autores do delito, as quais estão em conformidades com outros elementos probatórios, a exemplo das declarações seguras das vítimas e dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos envolvidos no crime, e, sobretudo, com guarida nas imagens obtidas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial. Conquanto devidamente fundamentada a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e circunstâncias do crime, merecem reparos as reprimendas basilares, uma vez que o quantum majorado não observou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade da pena. Sem necessidade de discussão a respeito do nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado em decorrência da pandemia da Covid-19, deve ser afastada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “j”, do Código Penal, mormente porque o delito em comento foi perpetrado em data anterior ao Decreto Legislativo que instituiu o chamado estado de calamidade pública, que só foi publicado em 20 de março de 2020. Imperativa se mostra a redução da pena de multa, uma vez que fora fixada de forma desproporcional à pena corporal aplicada, sendo certo que os critérios para a fixação das duas sanções (pena corporal e pena de multa) são os mesmos
.
”
(Id. 105309476, pp. 1-2).

De acordo com os embargantes, o acórdão seria omisso e incidiu em erro material na aplicação da pena e no regime de cumprimento.

Alegam que, tendo em vista que o crime de roubo atingiu três vítimas distintas, não poderia o magistrado sentenciante ter aplicado a fração de 1/4, de modo que o acórdão seria omisso nesse tocante.

Por outra vertente, ressaltam que a Câmara julgadora não se pronunciou quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ressaltando que, embora as reprimendas definitivas tenham sido reduzidas para patamar abaixo de 8 anos de reclusão, com exceção da embargante
Taila Gomes
, deveria ser estabelecido o regime inicial semiaberto aos demais.

Primeiramente, importante observar que, conquanto a defesa alegue omissão no acórdão, o fato é que nenhuma das teses agora trazidas nos aclaratórios foram objetos de impugnação no apelo criminal por eles interposto.

Contudo, ainda assim, existe plausibilidade no inconformismo defensivo, ao menos no que diz respeito ao concurso formal de crimes – artigo 70, CP.

De fato, na sentença condenatória, o magistrado singular observou a incidência de três vítimas, e aplicou a fração de 1/4, em relação a todos os sentenciados. Confira-se:

“Por fim, considerando o concurso formal de crimes, e que foram três vítimas, ou crimes, aumento a pena do réu em 1/4 (um quarto).”
(Id. 76435973, pp. 8, 10, 12 e Id. 76435974, p. 1).

Com efeito, é inegável o desacerto contido na sentença condenatória, pois, seguindo o entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive há tempos adotado por esta Corte, sabe-se que:

“(...) o quantum de aumento no concurso formal e no crime continuado deve ter como base o número de infrações penais praticadas, ou seja, a quantidade de resultados obtidos pelo agente (...).

A par disso, muito embora não se torne uma regra absoluta, os Tribunais Superiores têm adotado os seguintes critérios:

a) Concurso formal (aumento de 1/6 a 1/2):

- 2 (dois) crimes = aumento de 1/6 (um sexto);

- 3 (três) crimes = aumento de 1/5 (um quinto);

- 4 (quatro) crimes = aumento de 1/4 (um quarto);

- 5 (cinco) crimes = aumento de 1/3 (um terço);

- 6 (seis) ou mais crimes = aumento de 1/2 (metade).”

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2009. p. 190 e 191).

“(...) 5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em concurso formal, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas,
parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de
aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Assim, aplica-se a
fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3
infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6
infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Precedentes. No caso,
considerando a prática de 6 condutas criminosas, correta a elevação
da pena a 1/2, com fundamento no art. 70 do CP e na jurisprudência
desta Corte. (...).”
(STJ – AgRg no AREsp 1910762/RJ
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2021/0188286-0 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgado em 12.11.2021).

Portanto, imperativa se mostra a retificação do cálculo final das reprimendas dos ora embargantes.

No caso, as reprimendas basilares de todos os sentenciados foram readequadas para 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, em benefício de
Matheus Alves da Silva
incide a atenuante da confissão espontânea, que reduz a pena em 1 ano. Desse modo, a pena intermediária de
Matheus Alves da Silva
foi fixada
em 4 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, aplicou-se a fração de 1/3, resultando na pena de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Agora, em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/5, e fixo-a em
6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 18 dias-multa,
a qual torno definitiva, para o embargante
Matheus Alves da Silva,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Em relação a
Willian Novais dos Santos
, também incide a atenuante da confissão espontânea, no
quantum
de 1 ano, razão pela qual a pena intermediária foi fixada em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, aumentou-se a pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, resultando na reprimenda de 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/5, e fixo-a em
6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão
,
além de pagamento de 18 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao embargante
Willian Novais dos Santos,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Quanto ao embargante
Lucas Henrique Azileiro
, incide a atenuante da menoridade relativa, haja vista que era menor de 21 anos de idade à época do crime. Assim, com a redução de 1 ano, a pena intermediária foi fixada em 4 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, com o aumento da pena em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, foi ela fixada em 5 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/5, e fixo-a em
6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão
,
além de pagamento de 18 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação ao embargante
Lucas Henrique Azileiro,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

No que diz respeito à apelante
Taila Gomes da Silva
, não incidem quaisquer atenuantes, razão pela qual sua pena intermediária foi fixada em 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa

Na terceira fase dosimétrica, a reprimenda foi majorada em 1/3, em razão da causa aumentativa prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, e fixada em 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, e 17 dias-multa.

Por fim, com a retificação da fração relativa ao concurso formal de crimes (art. 70, CP), aumento a pena em 1/5, e fixo-a em
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
,
além de pagamento de 20 dias-multa,
a qual torno definitiva, em relação à embargante
Taila Gomes da Silva,
ante a inexistência de demais causas modificadoras.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, apesar de não ter sido mencionado no acórdão, é evidente que o regime fechado deve ser mantido para todos os embargantes.

Em relação à embargante Taila Gomes, nem sequer se discute o regime de cumprimento de pena, pois, embora a reprimenda tenha sido readequada, ainda assim, ultrapassa o limite de 8 anos de reclusão, de modo que segue a inteligência do disposto no artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Concernente aos demais embargantes, conquanto as reprimendas definitivas não ultrapassem 8 anos de reclusão, não há falar em aplicação do regime semiaberto, pois, como exaustivamente se sabe,
para a aplicação do regime intermediário, sob à luz do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, tal hipótese só tem cabimento nos casos em que os sentenciados não sejam reincidentes e também que não ostentem circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência do artigo 33, § 3º, do mesmo
Codex.

Dito isso,
fica mantido o regime inicial fechado em relação a todos os demais sentenciados, ora embargantes, pois, embora reduzidas as reprimendas, existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fulcradas em elementos concretos de convicção, as quais denotam, por via oblíqua, a gravidade concreta do crime.

Apenas para reprisar, como consignei no voto condutor em relação à análise das circunstâncias judiciais:

“Da análise da questão, tem-se que o magistrado singular valeu-se dos idênticos fundamentos para sopesar uma a uma as reprimendas basilares:

“Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, tenho que a mesma é exacerbada, ao passo que o crime foi premeditado, já que demonstrado que o falso casal composto pelos réus Taila, esposa de Willian, e Lucas, foram a loja um dia antes e se passaram por um casal, como forma de estudar o local. O acusado não é portador de maus antecedentes, pelo que consta dos autos. Não há nos autos elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos são inerentes ao crime. As
circunstâncias
pesam em desfavor do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito, que no caso, entendo extrapolar o tipo, ao passo que a conduta apurada foi praticada bem no Centro da cidade, em horário comercial, em estabelecimento cheio de funcionários e com alguns clientes, revelando maior ousadia e total destemor às possíveis consequências. As consequências do delito de elevado potencial ofensivo foram normais ao crime. No que se refere ao comportamento da vítima, tenho que estas não contribuíram para a realização da conduta em apreço.”

(Id. 76435973).

Confere-se que em relação a todos os sentenciados foram negativadas as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
circunstâncias
do crime.

No que tange à
culpabilidade
, entendo que não prospera a indignação defensiva, tendo em vista que a premeditação do delito, ou seja, o planejamento antecipado do delito, com aspectos estudados previamente para o êxito da empreitada criminosa, demonstra que o grupo criminoso estava determinado a praticar o crime a qualquer custo.

Dessarte, esta premeditação atrai maior peso na culpabilidade dos indivíduos, e, por consequência, maior rigor na aplicação das reprimendas.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou que:

“A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu.” (STJ – AgRg no AREsp 1.400.206/TO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7.5.2019, DJe 13.5.2019).

Igualmente, quanto às
circunstâncias
do crime, entendo que nenhum reproche merece.

O fato de terem cometido o crime em estabelecimento comercial, no centro da cidade, em horário de grande circulação de populares, sem se importar com a presença de clientes na loja, inegavelmente revela não só a ousadia do grupo como também total descaso e menosprezo com o meio social.

Assim também já se decidiu:

“O maior desvalor da circunstância do roubo perpetrado no período da tarde e em pleno centro do Município de uma cidade pequena, configura situação especialmente gravosa por denotar maior ousadia e total destemor às possíveis consequências.” (TJ/PI – Ap. Crim. 201600010032008 – Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho, Data de Julgamento: 3.8.2016, 2ª Câmara Especializada Criminal).

Confere-se que a
culpabilidade
e as
circunstâncias
do crime – como vetores de agravamento da pena-base – foram motivadas em elementos concretos de convicção, e, inegavelmente, traduzem a gravidade concreta do crime, como dito alhures.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos para
sanar a omissão existente
, de modo que
dou-lhes parcial provimento
, incidindo no acórdão a matéria não apreciada, relativa à readequação das reprimendas dos sentenciados, com a incidência da fração de 1/5 em razão do concurso formal de crimes (art. 70, CP), mantendo-se, contudo, o regime inicial fechado para o cumprimento das penas.

Ficam as reprimendas definitivas assim fixadas:

a)

Willian Novais dos Santos
–

6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão
,
em regime inicial fechado
,
além de pagamento de 18 dias-multa,

b)

Matheus Alves da Silva

–
6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 18 dias-multa.

c)

Lucas Henrique Azileiro
–
6 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado
,
além de pagamento de 18 dias-multa
.

d)

Taila Gomes da Silva
–
8 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagamento de 20 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022